Tribunal: TJMMG
Processo: 2000165-55.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000165-55.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000155-11.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 25/07/2024 Publicação: 07/08/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE TORTURA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ART. 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. - Estando presentes os requisitos previstos no art. 255 do Código de Processo Penal Militar, necessária é a manutenção da segregação cautelar dos pacientes. - A manutenção da prisão preventiva é necessária para a conveniência da instrução criminal, pois há indícios nos autos de que os pacientes teriam intimidado a vítima. - Presentes elementos concretos que justifiquem a custódia preventiva, inviável se torna a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo pacientes Eduardo Jose de Brito e Messias Lopes da Silva, advogados Breno Garcia Lacerda e outro(a/s) e coator apontado o Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor do Sd PM Eduardo José de Brito e do 3º Sgt PM Messias Lopes da Silva, presos, preventivamente, em 16 de julho de 2024. Relatam os impetrantes que os pacientes foram denunciados pela prática do crime de tortura, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o §4º, inciso I, e o §5º, tudo da Lei n. 9.455/97, nos autos da Ação Penal Militar n. 2000112-71.2024.9.13.0001, destacando que, durante a instrução criminal, a vítima Alemakson Leite Souza declarou que foi procurada pelos pacientes no intuito de que negasse a ocorrência dos fatos, fato que motivou a decretação da prisão preventiva. Sustentam que a declaração da referida vítima não constitui motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, pois, ainda que ela tenha falado que foi procurada pelos pacientes, em momento algum disse que foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ameaçada ou sofreu qualquer tipo de coação, além de ter informado que não compareceu à primeira audiência devido ao seu trabalho. Destacam que, como não há informação de que os pacientes tenham ameaçado ou coagido a vítima para negar os fatos, a prisão preventiva se mostra excessiva, podendo ser substituída por outras medidas cautelares diversas da segregação. Ressaltam que as declarações prestadas pela vítima são inverídicas, salientando que o Sd PM Eduardo se encontra afastado do serviço operacional pela Junta Central de Saúde (JCS), de modo que não poderia tê-la procurado utilizando a farda da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Aduzem, ainda, que a referida vítima está sendo processada pelo crime de tentativa de homicídio e que sua palavra não possui credibilidade para justificar a decretação da custódia preventiva dos pacientes. Salientam que a vítima já prestou o seu depoimento, não existindo qualquer temor de que ela venha a ser coagida para modificar suas declarações, razão pela qual compreendem que não persistem os motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva. Por força de tais considerações, requerem que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Evento 1 – INIC1). A liminar foi indeferida pelo então desembargador plantonista James Ferreira Santos (Evento 12), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 17). Em seu parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial do habeas corpus e, nessa extensão, pela denegação da ordem (Evento 20). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. Da análise dos autos, verifica-se que os pacientes foram denunciados pela prática do crime de tortura, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o §4º, inciso I, e o §5º, tudo da Lei n. 9.455/97. Extrai-se da denúncia que, no dia 17 de agosto de 2021, na Comarca de Itacarambi/MG, os pacientes teriam constrangido, com emprego de violência, as vítimas Alemakson Leite Souza, Reginaldo Gomes da Silva, Jefferson Bruno das Neves e o adolescente Leonardo Magalhães dos Santos, com o objetivo de obter informações sobre o local em que as substâncias entorpecentes estariam escondidas. Segundo a peça acusatória, os pacientes agrediram fisicamente as vítimas com ripas de madeira, cabos de vassoura e galões de água, além de obrigá-las a tomar banho gelado, comer bananas verdes, rezar o "Pai Nosso" ajoelhadas e cantar o "Hino Nacional Brasileiro" (Evento 1 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em audiência realizada no dia 15 de julho 2024, a vítima Alemakson Leite Souza declarou que foi constrangida pelos acusados, às vésperas da primeira audiência, a alterar a verdade dos fatos. Diante da declaração do ofendido, o representante do Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva dos pacientes, por conveniência da instrução criminal, pedido esse que foi deferido pelo magistrado a quo. Veja-se: [...] O MM. Juiz de Direito Substituto, ao final, decretou a prisão preventiva dos denunciados 3º SGT PM MESSIAS LOPES DA SILVA e SD PM EDUARDO JOSÉ DE BRITO, com fulcro no art. 255, alínea "b", do CPPM, nos termos do requerimento do Ministério Público. Isso porque de fato restou necessária a redesignação do primeiro ato processual em razão da ausência da vítima Alemakson Leite Souza, a qual inclusive ressaltou se sentir constrangida na presença dos acusados durante seu depoimento, bem como que foi procurada pelos dois denunciados às vésperas da primeira audiência a fim de que o ofendido alterasse a verdade sobre os fatos. Destaco ainda que outras três vítimas ainda não foram inquiridas em Juízo, que o ofendido Alemakson informou que estas continuam residindo na cidade de Itacarambi e que se trata de crime em tese com emprego de violência física por policiais militares contra civis, no exercício da função, de modo que há indícios suficientes de autoria e de materialidade idôneos, assim como a contemporaneidade entre a intimidação da vítima e a atual fase de instrução processual, tudo a justificar a presente medida cautelar de segregação da liberdade dos acusados enquanto perdurarem os motivos que a ensejaram. Determinou a expedição de mandado de prisão preventiva em face dos acusados 3º SGT PM MESSIAS LOPES DA SILVA e SD PM EDUARDO JOSÉ DE BRITO, bem como a imediata intimação do Comandante da Unidade Militar para que dê cumprimento à ordem judicial. [...] (Evento 75 – Processo Originário) De fato, conforme salientado pelo magistrado primevo, constato que existem fortes indícios nos autos de que os pacientes tentaram coagir a vítima Alemakson a modificar a versão dos fatos em juízo, mormente porque, apesar de ter sido regularmente intimada, não compareceu ao primeiro ato designado para a respectiva oitiva, vindo a se apresentar apenas quando foi determinada a sua condução coercitiva. Consta dos autos que, durante a referida audiência, a vítima Alemakson relatou que os pacientes, antes da primeira audiência, foram insistentemente a sua residência para a constranger a modificar o seu depoimento. Extrai-se dos autos, ainda, que nenhuma das testemunhas compareceu à primeira audiência que foi designada e que, no segundo ato designado, somente a vítima Alemakson compareceu, porque foi determinada a sua condução coercitiva. Por tais razões, compreendo que se encontra evidenciada a necessidade de manutenção das prisões preventivas dos pacientes, a fim de se resguardar a conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 255, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (CPPM), notadamente considerando-se que as outras vítimas e as testemunhas de acusação ainda não foram ouvidas. Dessa forma, entendo não só que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes se encontra devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição da República (CR), bem como que estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, de modo que, neste momento, não constato que os pacientes estejam sofrendo qualquer constrangimento ilegal. A propósito, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade da segregação cautelar, para conveniência da instrução criminal, em caso de os réus estarem intimidando vítimas: PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Diante da ausência de previsão regimental de pedido de reconsideração contra decisão de Relator e, em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, recebe-se o pedido de reconsideração como agravo regimental. 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 3. Hipótese em que o Juízo de primeiro grau apontou concretamente a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, indicando motivação suficiente para justificar a necessidade da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria espancado o ofendido, em concurso com mais dois outros agentes, até ele ficar desacordado, permanecendo, em decorrência das lesões, por 18 dias em coma e mais de 40 dias em enfermaria. Consta, ainda, do acórdão impugnado que o ofendido está acamado, impossibilitado de se locomover. 4. A prisão cautelar também está amparada na conveniência da instrução criminal, porquanto o agravante, em 9/2/2021, teria ameaçado a vítima, dirigindo-se até sua casa na tentativa de intimidá-la. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a ameaça à vítima indicam que a ordem pública e a instrução criminal não estariam acauteladas com a soltura do agravante. 6. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 7. O acolhimento da alegação de que não teria ocorrido intimidação à vítima, em contraposição às assertivas das instâncias ordinárias, demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. 8. A questão relativa ao suposto excesso de prazo na conclusão da instrução criminal representa inovação recursal - vedada em sede de agravo regimental -, tampouco o tema foi debatido no Tribunal de origem, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sendo sua análise por este Tribunal Superior indevida supressão de instância. 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 687.004/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) (Destaca-se) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. De acordo com o entendimento da Quinta Turma desta Corte, "a superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória não constituirá 'título novo', de modo a prejudicar o conhecimento do habeas corpus, se a ela nenhum fundamento novo for acrescentado" (HC 288.176/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO, julgado em 25/11/2014). 3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. No caso, a custódia provisória está adequadamente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito, que evidencia a periculosidade do agente. Segundo se verifica, o paciente, agindo em concurso com outra pessoa, da garupa de uma moto, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, que estava em frente à sua residência e na presença de familiares, não conseguindo seu intento homicida diante do eficaz atendimento médico. Consta, ainda, que o paciente teria, na verdade, se confundido e atirado na vítima acreditando que tratava-se de seu filho, pessoa com quem realmente teve desavenças anteriores. 5. A notícia de que, "após a prática do ilícito, o representado voltou a residência da vítima, no intuito de intimidá-la, o que fez com que a vítima fosse morar com seus parentes em Senador Guiomard, por temer represálias" reforça a necessidade do encarceramento cautelar, a fim de assegurar a devida colheita da prova oral, uma vez que as testemunhas e vítima serão ouvidas no plenário do Júri. 6. Consigne-se, ainda, que o paciente foi declarado revel, porque não encontrado no endereço indicado nos autos, e até esta data não cumpriu o mandado de prisão expedido contra ele. Logo, a condição de foragido do acusado também é motivação suficiente para a medida extrema. 7. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 442.422/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018.) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Assim, por estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva no caso concreto, diante da possibilidade de os pacientes continuarem a coagir as vítimas, caso sejam colocados em liberdade, compreendo ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP). Diante do exposto, denego a ordem pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de julho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator